Tribunal: TJMT
Processo: 1010270-94.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010270-94.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RONILTON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 621.718.521-00 (APELANTE), MARCOS ADRIANO MACENA DA CRUZ - CPF: 051.355.431-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/2067-56 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Tarifa bancária. “Cesta Fácil Super”. Ausência de comprovação da contratação específica do pacote tarifário. Ônus da prova da instituição financeira.

Cobrança indevida. Restituição dos valores descontados na forma simples. Ausência de demonstração de má-fé. Danos morais não configurados. Inexistência de lesão concreta aos direitos da personalidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de pacote tarifário bancário, restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de descontos realizados sob a rubrica “Cesta Fácil Super”.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a regularidade da cobrança de tarifa bancária diante da alegada ausência de contratação do pacote de serviços; (ii) a forma de restituição dos valores descontados; e (iii) a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, incumbe à instituição financeira comprovar a contratação específica e autônoma do pacote de serviços que legitima a cobrança de tarifas bancárias, nos termos do art. 8º da Resolução n. 3.919/2010 do BACEN c/c art. 6º, VIII, do CDC.

4. Não se admite como prova da contratação digital a juntada de pareceres técnicos genéricos, atas notariais elaboradas com base em dados de terceiros estranhos ao processo ou registros de comunicações sistêmicas unilaterais (SMS e Push), porquanto tais elementos não substituem a exibição do termo de adesão, log de aceite ou outro registro individualizado apto a demonstrar o prévio e expresso consentimento do consumidor para a contratação do pacote tarifário.

5. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada atuação dolosa ou cobrança realizada em manifesta má-fé pela instituição financeira.

6. A cobrança indevida de tarifa bancária não gera dano moral presumido quando ausentes circunstâncias concretas aptas a evidenciar efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese firmada:

“É indevida a cobrança de tarifa decorrente de pacote de serviços bancários quando a instituição financeira não comprova a contratação específica pelo consumidor mediante registro individualizado de adesão.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMT, ApC nº 1001193-38.2024.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RONILTON DA SILVA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1010270-94.2025.8.11.0006, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a contratação do pacote de tarifas denominado “Cesta Fácil Super” por canal digital, bem como o cumprimento do dever de informação mediante registros sistêmicos e comunicações encaminhadas ao consumidor. (cf. id. nº 363854371).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a instituição financeira não comprovou a contratação específica do pacote tarifário impugnado, afirmando que a cobrança de cesta de serviços exige instrumento contratual devidamente formalizado, não sendo suficientes registros unilaterais produzidos pelo sistema interno do banco, comunicações sistêmicas ou a mera utilização da conta corrente para demonstrar manifestação válida de vontade do consumidor. Aduz que a Resolução CMN nº 3.919/2010 exige contratação clara e específica para adesão a pacotes tarifados, incumbindo ao banco o ônus de comprovar a opção consciente do correntista pelos serviços remunerados.

Alega, ainda, que houve violação ao dever de informação e aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sustentando que a instituição financeira não demonstrou ter oferecido ao consumidor a alternativa dos serviços essenciais gratuitos nem comprovado que este tenha optado expressamente pela contratação do pacote tarifário. Afirma que a manutenção das cobranças ao longo do tempo não caracteriza aceitação tácita do serviço e que a cobrança de tarifas sem contratação válida configura prática abusiva.

No mérito, sustenta que a sentença diverge da orientação adotada por este Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo cobrança de tarifas bancárias sem comprovação de contratação específica, defendendo que a ausência de instrumento contratual impõe o reconhecimento da ilegalidade das cobranças. Aduz, também, que os descontos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário extrapolam o mero dissabor cotidiano, ensejando reparação por danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarar a inexistência da contratação do pacote “Cesta Fácil Super”, condenar o apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais (cf. id. nº 363854372).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 363854374.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central deste recurso reside em verificar a legalidade da cobrança da tarifa bancária denominada “Cesta Fácil Super” em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, diante da alegada ausência de comprovação da contratação expressa do pacote de serviços pelo consumidor.

O recurso merece parcial provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nessa perspectiva, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação que deu origem aos descontos questionados, sobretudo diante da inversão do ônus da prova expressamente deferida pelo Juízo de origem (cf. id. 363853992).

Com efeito, a cobrança de tarifas decorrentes de pacotes de serviços bancários não decorre automaticamente da abertura ou manutenção da conta corrente. A legitimidade da cobrança pressupõe a demonstração de que o correntista aderiu de forma livre, consciente e inequívoca à modalidade tarifada, abrindo mão dos serviços essenciais gratuitos assegurados pela Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional.

No caso concreto, é incontroverso que o autor é titular da conta bancária utilizada para o recebimento de seus proventos previdenciários (cf. id. 363853982), bem como que sobre ela incidiram descontos periódicos sob a rubrica “Cesta Fácil Super”, conforme evidenciam os extratos bancários acostados aos autos (cf. id. 363853984 a 363853988).

Todavia, diversamente do consignado na r. sentença, a instituição financeira deixou de apresentar o instrumento contratual correspondente, físico ou eletrônico, apto a vincular especificamente o autor à contratação da tarifa impugnada.

Os pareceres técnicos e as atas notariais acostados aos autos não suprem essa deficiência probatória, porquanto se limitam a descrever procedimentos genéricos de contratação eletrônica adotados pela instituição financeira ou a reproduzir operações realizadas em contas de terceiros estranhos à presente demanda, identificados como “Ana Paula”, “Anselmo” e “Julia” (cf. id. 363854357, id. 363854360 e id. 363854361).

De igual modo, os registros de envio de mensagens por SMS, notificações
push
, comunicações via Internet Banking e avisos disponibilizados em canais eletrônicos (cf. id. 363854354 e id. 363854376) evidenciam apenas comunicações unilaterais da instituição financeira relativas ao pacote tarifário e às alterações de seus valores e condições, sem demonstrar a contratação originária do serviço pelo consumidor, seja na modalidade física, seja na eletrônica.

Nota-se que, após reclamação administrativa, o próprio banco cancelou a cobrança para períodos futuros, mas negou a restituição dos valores retroativos (cf. id. 363853983).

Ausentes o termo de adesão físico ou eletrônico, o registro individualizado da contratação, a autenticação vinculada ao CPF do autor ou qualquer outro elemento apto a demonstrar sua anuência específica a contratação originária ao pacote tarifário questionado, permanece sem comprovação a causa jurídica legitimadora dos descontos efetuados, ônus probatório que a instituição financeira não incumbiu.

Em consequência, a cobrança revela-se indevida, porquanto desacompanhada da prova necessária para afastar o regime de gratuidade dos serviços essenciais assegurado pela regulamentação bancária vigente, impondo-se a restituição dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.

Todavia, a restituição deve ocorrer na forma simples.

Embora não tenha sido comprovada a contratação do pacote tarifário, também não há nos autos elementos que evidenciem atuação dolosa da instituição financeira ou cobrança realizada em manifesta má-fé. Ademais, os descontos ocorreram ao longo de aproximadamente 10 (dez) anos, período em que os serviços permaneceram disponibilizados ao correntista, circunstância que afasta a incidência da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente não prospera o pedido de indenização por danos morais.

A cobrança indevida de tarifa bancária, por si só, não configura dano moral presumido. No caso concreto, inexiste prova de negativação do nome do autor, bloqueio de benefício previdenciário, comprometimento do mínimo existencial ou qualquer outra consequência excepcional apta a caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

Nessa linha, a ausência de comprovação da contratação autoriza a restituição simples dos valores indevidamente descontados, mas não justifica a condenação em danos morais nem a devolução em dobro.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade da cobrança de tarifa bancária (“Cesta B. Expresso 6”), bem como de restituição em dobro dos valores pagos e de indenização por danos morais. O autor alegou inexistência de contratação expressa do serviço bancário.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é válida a cobrança de tarifa bancária em conta corrente sem prova da contratação expressa pelo consumidor;(ii) saber se a cobrança indevida, sem má-fé, gera direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. Configurada relação de consumo, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao ônus da prova.

4. Não comprovada pela instituição financeira a contratação expressa do serviço, incabível a cobrança da tarifa denominada “Cesta B. Expresso 6”, sendo indevido o desconto.

5. A ausência de má-fé do fornecedor afasta a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. A cobrança indevida, sem negativação ou prejuízo relevante à esfera moral do consumidor, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.“É indevida a cobrança de tarifa bancária sem a comprovação de contratação expressa pelo consumidor.”

2. “A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não demonstrada a má-fé do fornecedor.”

3. “A cobrança indevida de valores em conta corrente, desacompanhada de negativação, bloqueio ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; AREsp 439.153/RS; AgRg no AREsp 578.332/SP; AgInt no AREsp 1.450.347/MA; TJMT, N.U. 0007761-07.2018.8.11.0055; NH.U.1005452-50.2021.8.11.0003.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1001193-38.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, relator Des. Sebastiao Barbosa Farias, , Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados a título de tarifa “Cesta Fácil Super”, observada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso indevido até a data da citação e, a partir desta, exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba atualização monetária e juros de mora, mantidos os demais termos da sentença.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a ré pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026